Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Dois réus. Conhecimento parcial do apelo. Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Providência já deferida na sentença. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para tipo penal furto qualificado. Pena-base reduzida. 2a Fase. Agravante da reincidência. Incremento segundo a fração de 1/6. 3a Fase. Pretensão de desclassificação do furto qualificado para a forma tentada. Improcedência. Inversão da posse da res furtiva. Regime semiaberto adequado. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP ausentes. Multirreincidência dos réus. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.